Tribunal: TJSP
Processo: 0006212-35.2011.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ressarcimento por danos materiais – Sinistro causado por colisão de veículo com bovino na pista – Obrigação de fiscalização e proteção da via pela concessionária de serviço público – Teoria do risco administrativo – Concorrência de culpa do Município – Animal evadido de matadouro municipal, lindeiro à rodovia – Responsabilidade objetiva do

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente de trânsito – Ressarcimento por danos materiais – Sinistro causado por colisão de veículo com bovino na pista – Obrigação de fiscalização e proteção da via pela concessionária de serviço público – Teoria do risco administrativo – Concorrência de culpa do Município – Animal evadido de matadouro municipal, lindeiro à rodovia – Responsabilidade objetiva do detentor pelo fato do animal – Inteligência do art. 936 do Código Civil – Nexo de causalidade e dano evidenciados – Dever reparatório reconhecido, de modo solidário, entre a concessionária de serviço público e a municipalidade – Lide secundária (denunciação da seguradora) – Cobertura de prejuízos que se limita ao contratualmente previsto pela apólice securitária – Sentença mantida – Adequação dos consectários de atualização para resguardar a aplicação da SELIC após a vigência da EC no 113/2021 – Reexame necessário parcialmente provido – Recursos desprovidos